Tribunal: TJDFT
Processo: 0720556-80.2023.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0720556-80.2023.8.07.0009 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LAIS SILVA DE LUCENA RECORRIDO: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A., JK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP DESPACHO A Turma Recursal é o juiz natural dos recursos interpostos contra as decisões nos juizados especiais, e não está vinculada à análise dos pressupostos de admissibilidade efetuada pelo juízo de 1o Grau. A Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, incluiu entre os direitos e garantias fundamentais, o de assistência jurídica na forma integral e gratuita pelo Estado aos que comprovarem insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios (art. 98 do CPC). Importante consignar que as custas no Distrito Federal não são de valor elevado, devendo a gratuidade de justiça ser reservada às pessoas carentes de recursos que diariamente se socorrem do Judiciário local para solução de suas demandas. Assim, intime-se a recorrente para que, em 48 (quarenta e oito) horas, comprove o preenchimento dos pressupostos necessários ao deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça, anexando aos autos sua CTPS digital atualizada, seus extratos bancários atualizados, última declaração de imposto de renda, contracheques e comprovantes de suas despesas, sob pena de indeferimento da gratuidade de justiça. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital